Tribunal: TJSP
Processo: 1503076-92.2021.8.26.0075
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
A decisão que nega seguimento a recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no artigo 1.030, § 2o, do CPC.
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.